Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, MESMO APÓS OS CONTATOS DA PESSOA AFETADA PELA MEDIDA. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 2, parágrafo único, Art. 6 e Art. 14).
II. A persistente cobrança de dívida de terceiro (desconhecido do requerente) por meio de inúmeras ligações telefônicas, por dia, e mensagem para o celular do requerente, de 26.8.2019 a 28.8.2019 (ID 14290953, págs; 1/15), mesmo após a informação de desconhecia a “devedora” (ID 14290954, 14601109, 14601110, 14601112, 14601113, 14601114, 14601116, 14601118, 14601119, 14601121, 14601124, 14601127, 14601129, 14601133, 14601136, 14601138, 14601140, 14601143, 14601146, 14601149, 14601153, 14601157) revela o abuso e o patente descaso da empresa de telefonia, a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, configurar dano moral reparável (CF. Art. 5o, V e X). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n.899750; 2a TR, Acórdão 1067522; 3a TR, Acórdão 1149441.
III. Irretocável o valor da condenação (R$2.000,00), estimativa condizente à adotada por este órgão revisional (3a TR, Acórdão 1201235, DJe DJE 19.9.2019), a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).